Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO LEILÃO FALSO”. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
2. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC.
3. No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de leilão virtual e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta do suposto leiloeiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade do leilão.
4. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira ré, nem em obrigação de indenizar, seja o dano material ou moral.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.